Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-44.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026452-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 037.236.341-50 (RECORRENTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026452-44.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP.

Recorrida(s):
LUCIANA FERNANDES DE MIRANDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 204540251, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,

acrescido de correção pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros de mora a contar da citação, haja vista tratar-se de relação contratual.

Ainda,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a sua baixa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, tornou definitiva a medida liminar deferida no feito, remetendo eventual discussão quanto a possível descumprimento para a fase executória.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a deserção recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque o mesmo foi interposto no dia
22/01/2024
, às
14h00min
(
id. 204540256
), sendo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
29/02/2024,
às
14h08min (id. 204540273)
.

O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1º, da Lei nº 9.099/95
, deserto é o recurso.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024